Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-91.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002499-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO
DE
QUITAÇÃO

GENÉRICO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em
cerceamento
do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de
quitação
apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002499-91.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1002499-91.2024.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido,
BANCO BRADESCO S/A
,
ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação, além de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, equivalentes a 15% do valor da condenação.

O apelante busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de honorários, independentemente do contrato celebrado entre as partes.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

Afirma que a Magistrada
a quo
julgou o processo de forma antecipada sem permitir a produção de provas, o que inviabilizou a demonstração da idoneidade do contrato de honorários e o entendimento do apelado quanto aos termos pactuados.

Sustenta a necessidade de oitiva do apelado para esclarecer a manutenção do contrato por mais de 30 anos sem questionamentos sobre os termos e a forma de pagamento, que ocorria por fases e não apenas por êxito.

Alega que o recorrido recebeu honorários ao longo da avença sem jamais reclamar, e que a condenação se baseou em interpretação sem fundamento probatório, configurando patente cerceamento de defesa.

No mérito, caso superada a preliminar, o apelante argumenta a expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Aduz que o apelado formalizou um Termo de Quitação, deixando claro que nada mais lhe seria devido a título de honorários, inclusive os de êxito, tendo já recebido honorários pelas outras fases dos processos.

Destaca que o contrato celebrado com o Banco não previa pagamento apenas em caso de êxito, sendo este ponto ignorado pela sentença.

Argumenta que não é razoável ampliar as obrigações do Banco, pois as partes pactuaram livremente os limites da contratação.

Além disso, o apelante defende a completa impertinência da sentença proferida e a necessária observância ao contrato, alegando a ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais por parte do apelado.

Critica a desconsideração das teses de defesa e a acolhida do posicionamento do recorrido, que, sob a tese de "perda de uma chance", buscou o arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato.

O apelante assevera que o contrato, em sua cláusula de rescisão (17.6), estabelece que o contratado não teria direito a valores se a etapa correspondente não fosse concluída, o que, no caso de êxito, dar-se-ia com o recebimento da dívida pelo cliente, fato que não ocorreu enquanto o apelado patrocinava a ação.

Reitera que o contrato obedece ao princípio do benefício financeiro, ou seja, o pagamento de honorários está condicionado ao efetivo recebimento de ativos pelo contratante, o que não se concretizou quando da rescisão.

Afirma que não há que se falar em enriquecimento indevido do apelante, pois nada havia recebido e, caso receba, deverá remunerar o novo escritório constituído.

Invoca o princípio do
pacta sunt servanda
, sustentando que a sentença desconsiderou um ato jurídico perfeito e válido, e que o arbitramento de honorários só é cabível na ausência de estipulação contratual, o que não é o caso presente.

O apelante, portanto, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, acolhendo-se a preliminar para anular o processo e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para reabertura da instrução processual e concessão do direito à ampla defesa e produção de provas.

Subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar, no mérito, pede que o apelo seja provido e a sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de direito do recorrido em receber honorários nas ações listadas.

Por fim, caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do valor da condenação, pautada na proporcionalidade dos atos praticados e nos valores já recebidos pela nova banca de advocacia após a rescisão do pacto.

Contrarrazões de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em Id. 290048409, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação do
BANCO BRADESCO S/A
, e consequente manutenção da sentença primeva.

Contrarrazões de
BANCO BRADESCO S/A
, em Id. 287930983, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Preparo recursal referente ao recurso de apelação do
BANCO BRADESCO S/A
devidamente recolhido, conforme Id. 291653899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, relatando, em síntese, que por mais de 31 anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos ao banco réu em caráter de quase exclusividade. Afirma que ao longo desse período, ocorreram diversas alterações contratuais, consolidadas em 19/02/2016 em um "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos" de adesão. Aduz que as alterações eram impostas pelo réu, sem margem para questionamentos, sob pena de ameaças de suspensão ou descredenciamento.

Alega que não obstante, o escritório sempre cumpriu suas obrigações, executando atividades operacionais e atendendo exigências técnicas por meio de Termos Aditivos, normativos internos e e-mails.

Destaca que, em 19/11/2020, após mais de três décadas de serviços, o requerido notificou o autor da rescisão do contrato e revogou todas as procurações. Mensura que, então, realizou a prestação de contas, indicando os serviços pendentes de pagamento, e notificou extrajudicialmente o banco para efetuar os pagamentos ou buscar uma composição amigável, mas o réu ignorou as tentativas de diálogo.

Argumenta que a rescisão contratual suprimiu a possibilidade de obter a remuneração pactuada, substancialmente vinculada ao êxito das demandas. Salienta que a conduta do réu, que se recusa a efetuar os acertos financeiros, configuraria locupletamento indevido às custas do autor.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido,
BANCO BRADESCO S/A
,
ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação, além de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, equivalentes a 15% do valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
.

Sustenta a parte autora que, durante o período de 31 (trinta e um anos) ininterruptos, prestou serviços advocatícios para a parte requerida e, na data de 19 de fevereiro de 2016, as partes firmaram contrato de adesão, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos.

Aduz que durante o período de prestação dos serviços foram firmados inúmeros termos aditivos, que alteravam principalmente o valor da remuneração, por imposição da parte requerida, tendo a parte autora cumprido com todos os termos contratuais, de forma praticamente exclusiva.

Narra que decorrido todo o período contratual, a parte requerida encaminhou notificação extrajudicial na data de 19 de novembro de 2020, comunicando a intenção de rescisão contratual, revogando todos os poderes das procurações anteriormente outorgadas.

Relata que, em decorrência da rescisão unilateral, a parte autora se viu prejudicada financeiramente, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios pactuou a remuneração pelo êxito nas demandas.

Informa que prestou serviços advocatícios nas seguintes ações:

· 0700163-10.2020.8.01.0009 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Sebastião da Silva Brilhante, com valor da causa de R$ 49.758,38 (quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), que tramita na Comarca de Guiomard/AC.

· 0001342-09.2020.8.04.3801 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Geane Maia dos Santos e Outra, com valor da causa de R$ 106.814,61 (cento e seis mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), em tramite na Comarca de Coari/AM.

· 0620200-61.2018.8.04.0001 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Naima Silva Tuma, com valor da causa de R$ 55.342,55 (cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), em trâmite na Comarca de Manaus/AM.

· 0601461-69.2020.8.04.0001 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Zanele Rocha Teixeira, com valor da causa de R$ 125.897,47 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), em trâmite na Comarca de Manaus/AM.

· 0700838-13.2020.8.04.0001 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor Espaço Verde Turismo Ltda. e Outros, com valor da causa de R$ 298,915,53 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), em trâmite perante a Comarca de Manaus.

[...]

Da detida análise dos autos, observa-se que a matéria é unicamente de direito, inexistindo razões para a produção de qualquer outro tipo de prova diversa daquela já acostada aos autos.

[...]

Desse modo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (id 139392759) e a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id 139392772).

Extrai-se do contrato de prestação de serviços que a remuneração se refere ao período de vigência contratual, ficando determinado que o pagamento fosse realizado por meio de percentual, a ser calculado pelo resultado obtido na demanda.

Acerca da cláusula de êxito, nota-se que se trata de condição em caso de obtenção do resultado jurídico que se pretende na demanda, firmada em hipóteses de relação de confiança entre os contratantes, sendo os riscos assumidos por ambas as partes, pressupondo a continuidade da prestação dos serviços advocatícios até o término da ação proposta.

Superada a condição para o recebimento do valor estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios (cláusula de êxito), observa-se que, no caso em análise, houve a rescisão unilateral do negócio jurídico pela parte requerida e, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, é certo que não houve a conclusão dos trabalhos.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

[...]

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que “A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0700163-10.2020.8.01.0009 – em tramite na Comarca de Guiomard/AC, em que o valor da dívida atualizado até 22/01/2024 é de R$ 92.146,38 (noventa e dois mil cento e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001342-09.2020.8.04-3801 – em tramite perante a Comarca de Coari/AM, em que o valor da dívida atualizado até 22/01/2024 é de R$ 184.203,30 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e três reais e trinta centavos); Ação de Busca e Apreensão n. 0620200-61.2018.8.04.0001 – em trâmite na Comarca de Manaus/AM, em que o valor da dívida atualizado até 22/01/2024 é de R$ 126.759,08 (cento e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0601461-69.2020.8.04.0001 – em trâmite na Comarca de Manaus/AM, em que o valor da dívida atualizado até 22/01/2024 é de R$ 236.925,48 (duzentos e trinta e sies mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos); e Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0700838-13.2020.8.04.0001 – em trâmite na Comarca de Manaus/AM, em que o valor da dívida atualizado até 22/01/2024 é de R$ 531.729,47 (quinhentos e trinta e um mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos).

Sabe-se que não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020), devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação.

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]
”
(Id. 290048403).

Pois bem. Preliminarmente o
BANCO BRADESCO S/A
aduz que teve seu direito de defesa cerceado ao não produzir provas em audiência, que julgava ser fundamentais para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados.

Todavia, sem razão o apelante, isso porque, por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de defesa.

Ultrapassada a preliminar, passo a analisar o mérito da questão.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório recorrido
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas
demandas executivas nºs.
0700163-10.2020.8.01.0009
,
0001342-09.2020.8.04.3801
,
0620200-61.2018.8.04.0001
,
0601461-69.2020.8.04.0001
,
0700838-13.2020.8.04.0001
e
0658552-20.2020.8.04.0001
, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“
6.
DOS HONORÁRIOS
:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o
CONTRATANTE
pagará a
CONTRATADA
exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação
de
arbitramento
de
honorários
advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da
ação
ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba
honorária
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devida a verba
honorária
diante da rescisão unilateral do contrato e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

O juiz pode dispensar a produção de provas consideradas desnecessárias à solução do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que haja elementos suficientes para o julgamento da lide.

A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, nos limites do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de
honorários
proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o
arbitramento
de
honorários
com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os
honorários
advocatícios para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do juiz.
O advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho prestado em contrato rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, independentemente de cláusula contratual que preveja pagamento apenas em caso de êxito.
O
arbitramento
dos
honorários
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; TJMT, RAC n. 1004128-13.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.05.2021.”
(N.U 1040668-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existentes Termos de Quitação juntados aos autos pela instituição bancária devidamente assinados pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, os referidos documentos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO
DE
QUITAÇÃO

GENÉRICO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em
cerceamento
do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de
quitação
apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem.

Precedentes.”
(N.U 1043243-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processo que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“4.1.
PROCESSO Nº 0700163-10.2020.8.01.0009. COMARCA DE SENADOR GUIOMARD/AC
. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de SEBASTIAO DA SILVA BRILHANTE, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário n. 621/4736790. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 49.758,38 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) e foi ajuizada na data de 06/03/2020. No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O oficial de justiça devolveu o mandado devidamente cumprido e certificou a citação do executado em 17/16/2020. Após, o autor apresentou a planilha do débito atualizado e requereu a tentativa de penhora on-line em nome do executado. Em seguida, foi proferida decisão acolhendo o pedido, sendo disponibilizado nos autos o resultado parcial do bloqueio. Por fim, em 18/12/2020, o autor apresentou o comprovante das custas de diligência, para intimação da parte devedora. No entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

4.2.
PROCESSO Nº 0001342-09.2020.8.04.3801. COMARCA DE COARI/AM.
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de GEANE MAIA DOS SANTOS E OUTRA, que teve origem em empréstimo garantido por nota promissória. A ação pugnava pelo pagamento R$ 106.814,61 (cento e seis mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) e foi ajuizada na data de 29/10/2020. Em 03/11/2020 os autos foram distribuídos no sistema PROJUDI (fl. 80) e, em 19/11/2020, foram conclusos para o despacho inicial. No entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

4.3.
PROCESSO Nº 0620200-61.2018.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM.
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor NAIMA SILVA TUMA, que teve origem em Nota Promissória. A ação pugnava pelo pagamento de e R$ 55.342,55 (cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e foi ajuizada na data de 15/05/2018. No despacho inicial, o juízo determinou a citação da devedora por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O oficial de justiça empreendeu diligências nos endereços indicados pelo autor, mas devolveu os mandados sem o devido cumprimento, conforme certidões de fls. 70, 83, 101. Em seguida, o autor pugnou pela realização de pesquisas de endereços pelo sistema INFOJUD, na data de 28/06/2019. Após os resultados, fora expedido novo mandado e cumprido pelo oficial de justiça às fls. 127. Em 04/02/2020, o autor apresentou petição com novo endereço, a fim de viabilizar a citação e, posteriormente, anexou o comprovante de recolhimento das custas. Por fim, o mandado foi devolvido com resultado negativo, em 31/03/2020. Diante do ocorrido, o autor pugnou pela realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD e SIEL, conforme petição encartada às fls. 143/144. Após o resultado das buscas, o autor requereu novas tentativas de citação por oficial de justiça, em 28/05/2020, e pelos correios no dia 24/11/2020. O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, deixando-o assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

4.4.
PROCESSO Nº 0601461-69.2020.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM
. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ZANELE ROCHA TEIXEIRA, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado - nº 700/4327923. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 125.897,47 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) e foi ajuizada na data de 10/01/2020. No despacho inicial, o juízo determinou a citação da devedora por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O oficial de justiça empreendeu diligências nos endereços indicados pelo autor, mas devolveu o mandado sem o devido cumprimento, conforme certidão de fls. 85. Em 06/05/2020, o autor apresentou petição com novo endereço, a fim de viabilizar a citação e, posteriormente, apresentou o comprovante de recolhimento das custas. Por fim, o mandado foi devolvido com resultado negativo, em 15/12/2020. Porém, depois da realização de todo esse trabalho, com o ajuizamento e a condução processual, o escritório ficou impedido de continuar promovendo a defesa do banco, em razão da rescisão contratual realizada pelo requerido de forma unilateral.

4.5.
PROCESSO Nº 0700838-13.2020.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM
. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ESPAÇO VERDE TURISMO LTDA e OUTROS, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal Capital de Giro n° 385/2572784. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 298.915,53 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) e foi ajuizada na data de 10/08/2020. No despacho inicial, o juízo determinou a citação da parte devedora e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Às fls. 81/83, foram acostados aos autos os avisos de recebimento positivos, referentes às citações dos executados. Em seguida, no dia 05/11/2020, foi certificado o ajuizamento de embargos à execução pelos devedores, distribuídos sob o nº 0740127- 50.2020.8.04.0001. Depois da realização de todo esse trabalho, com o ajuizamento e a condução processual, o escritório ficou impedido de continuar promovendo a defesa do banco, em razão da rescisão contratual realizada pelo requerido de forma unilateral.

4.6.
PROCESSO Nº 0658552-20.2020.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM
. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ADEILSON DE RIBAMAR PEREIRA, que teve origem no Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens e Outras Avenças (n° 621/4700146. Rua das Palmeiras, 300, Baú - Cuiabá/MT - 78.008-050 • 65 3612-7300 www.galeramari.com.br A ação pugnava pelo pagamento de R$ 34.370,15 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e quinze centavos) e foi ajuizada na data de 07/05/2020. No despacho inicial, o juízo determinou a citação do devedor por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Às fls. 80/81, o autor apresentou o comprovante de recolhimento da diligência do oficial de justiça e, em 28/10/2020, pugnou pela expedição e o cumprimento do mandado de citação.”
(Id. 290047871 – Págs. 09-12)

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 06 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Senador Guiomard/AC
,
Coari/AM
e
Manaus/AM
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença mostrou-se razoável e proporcional, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora.

Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (
vinte

mil

reais
)
.”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (Destaquei)

E deste Sodalício:

“direito civil e processual civil. apelações cíveis.
ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. princípio da boa-fé objetiva. direito ao arbitramento.
juros moratórios. termo inicial. recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 20.000,00 (
vinte

mil

reais
), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

2.O Banco Apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e defende a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

3.A Sociedade de Advogados Recorrente pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4.As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

5. Não há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão de primeiro grau enfrentou todas as questões relevantes de forma fundamentada.

6. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração ad exitum, a rescisão unilateral pelo contratante não afasta o direito do Advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho já desempenhado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994.

7. A fixação da verba honorária pelo Juiz de origem, em R$ 20.000,00 (
vinte

mil

reais
), não se revela desproporcional, considerando a complexidade e o tempo de atuação do advogado nas demandas representadas.

8. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Ambos os Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "
A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por honorários sucumbenciais não afasta o direito do advogado ao arbitramento proporcional da verba honorária, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 489, § 1º; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT.”
(N.U 1039689-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025